Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-70.2021.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004962-70.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYKON GONCALVES DE MELLO - CPF: 030.755.801-04 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO -

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL
– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137202680, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 93,30 (noventa e três reais e trinta centavos).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) A ausência de ato ilícito – débito regular
;

2)
A inexistência de danos morais;

3)
A redução do
quantum
indenizatório – Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4) Juros de mora.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões o recorrido/autor alega, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade.
No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O recorrido/reclamado, em contrarrazões, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte autora/recorrente, visto que as razões recursais apresentadas pelo reclamado/recorrente não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. no 137202662, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de R$
R$ 93,30 (noventa e três reais e trinta centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e extratos internos, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, não é possível a majoração dos danos morais, tendo em vista a
distribuição de outras
03 (três) demandas em face do reclamado
,
ajuizando uma ação para cada negativação, pulverizando ações.

Em consulta ao sistema PJe, nota-se que na ação paradigma de n°
1004963-55.2021.8.11.0086
, a qual foi remetida à instância superior e está aguardando julgamento do recurso inominado, sendo que os danos morais foram fixados pelo Juiz singular no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
e os autos se refere ao débito no valor de
R$ 114,46 (cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos),
relativo ao contrato no
030755801000004CT
.

Ainda, o processo sob no 1004961-85.2021.8.11.0086, se encontra aguardando julgamento pelo Juízo singular,
e os autos se refere ao débito no valor de
R$ 186,23 (cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos),
relativo ao contrato no
030755801000004EC
.

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Por fim, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade quanto ao recorrente
Naykon Gonçalves de Mello,

nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022